Tribunal: TJDFT
Processo: 0715848-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. INDEFERIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelos réus/agravantes contra acórdão da 4a Turma Cível que conheceu parcialmente do agravo interno e, nessa extensão, negou-lhe provimento, bem como negou provimento ao agravo de instrumento interpostos pelos réus contra decisão de saneamento em ação declaratória de nulidade de procuração pública, que atribuiu aos réus o ônus da prova e afastou a prejudicial de decadência.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à inversão do ônus da prova e à fundamentação da decisão; (ii) definir se é necessária manifestação expressa do Tribunal sobre os dispositivos legais invocados pelos embargantes para fins de prequestionamento; (iii) analisar se os embargos possuem caráter protelatório apto a justificar a aplicação da multa e a certificação do trânsito em julgado.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. A contradição relevante para o acolhimento dos embargos é a interna ao julgado, o que não ocorre no caso, já que a decisão é coerente com suas premissas e fundamentação.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
7. A oposição de primeiros embargos de declaração com fundamento em omissão e contradição não configura, por si só, caráter manifestamente protelatório, sendo indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, e a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pelos réus. Indeferiu-se o pedido de certificação do trânsito em julgado e de aplicação de multa por caráter protelatório.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 1022 1022 1026 § 2.